Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723124-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PBTECH COMERCIO E SERVICOS DE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA. AGRAVADO: LUCIANO JAYME GUIMARAES DECISÃO O ofício oriundo do Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília informa que foi proferida sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento nos termos dos arts. 924, inc. II, e 925 do Código de Processo Civil (id 48451402 e 48451403). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator